Tribunal: TJDFT
Processo: 0744255-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PERÍODO DEVIDO. DATA DA SUPRESSÃO DO BENEFÍCIO ATÉ O AJUIZAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA No 7.253/97. DECISÃO MANTIDA.
1. O cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva no 32.159/97 é limitado ao período de janeiro de 1996, quando da supressão do benefício, até 28/4/1997, data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97. Precedentes.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.